Tribunal: TCU
Processo: 015.237/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900112024, modalidade Pregão e Uasg 160298 (Objeto: Contratação de empresa para revitalização da fachada externa (frente para rua Visconde da Gávea) do Palácio Duque de Caxias, situado na Praça Duque de Caxias, 25, Centro, Rio de Janeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 5764/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.011/2024, sob a responsabilidade do Comando da 1a Região Militar, cujo objeto é a contratação de empresa para revitalização da fachada externa do Palácio Duque de Caxias, situado na Praça Duque de Caxias, 25, Centro, Rio de Janeiro/RJ, com valor estimado de R$ 1.171.154,02. considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a unidade instrutiva se posicionou pelo indeferimento da medida cautelar, ante o entendimento de que não há plausibilidade jurídica nas alegações do representante; considerando ser acertado o raciocínio da unidade instrutiva de que o critério de desempate previsto no art. 60, II, da Lei 14.133/2021 ainda está pendente de regulamentação que defina os critérios para a correta avaliação do desempenho prévio dos licitantes; considerando que, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, as ciências se destinam a reorientar a atuação administrativa e evitar a repetição de irregularidades; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação e indeferir a medida cautelar requerida, ante a inexistência dos elementos necessários e suficientes à sua adoção; b) considerar a representação parcialmente procedente; c) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.237/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Comando da 1a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: José Carlos de Jesus Ferreira, representando Arquimedes Engenharia Civil Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Comando da 1a Região Militar, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a impropriedade/falha identificada no Pregão 90.011/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. adoção do critério de desempate previsto no art. 60, II, da Lei 14.133/2021, o qual ainda necessita de regulamentação, com vistas a definir critérios claros e objetivos para a correta avaliação do desempenho prévio dos licitantes.